Tribunal: TJSP
Processo: 1027132-31.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2018-10-10

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Empresa que visa o pagamento de correção monetária referente a diferença de pagamentos realizados pela Administração Pública. Atraso demonstrado nos autos.

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Não havendo previsão contratual dos critérios de correção, devem ser aplicados os previstos em lei para a Fazenda Pública. Tema 810 do

Ementa:

CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Empresa que visa o pagamento de correção monetária referente a diferença de pagamentos realizados pela Administração Pública. Atraso demonstrado nos autos.

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Não havendo previsão contratual dos critérios de correção, devem ser aplicados os previstos em lei para a Fazenda Pública. Tema 810 do STF.

SENTENÇA ULTRA PETITA. Ação ajuizada com pedido certo e determinado. Condenação da Fazenda em valor superior ao postulado. Sentença ultra petita caracterizada. Redução e adequação do valor. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000795663
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1027132-31.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 10 de outubro de 2018.
Claudio Augusto Pedrassi
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027132-31.2015.8.26.0053 -Voto no 18517
2
Voto no 18517
Apelação Cível no 1027132-31.2015.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Albatroz Segurança e Vigilância Ltda.
Vara de origem: 12a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
ATRASO
NO
PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Empresa que visa o
pagamento de correção monetária referente a diferença de
pagamentos realizados pela Administração Pública. Atraso
demonstrado nos autos.
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Não havendo
previsão contratual dos critérios de correção, devem ser aplicados
os previstos em lei para a Fazenda Pública. Tema 810 do STF.
SENTENÇA ULTRA PETITA. Ação ajuizada com pedido certo e
determinado. Condenação da Fazenda em valor superior ao
postulado. Sentença ultra petita caracterizada. Redução e
adequação do valor. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo (fls.362/372)
contra a r. sentença de fls. 357/359 que, nos autos da ação
de cobrança ajuizada por Albatroz Segurança e Vigilância
Ltda., julgou procedente a ação para condenar o Estado de São
Paulo a pagar à autora o valor de R$ 40.804,08, até o advento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027132-31.2015.8.26.0053 -Voto no 18517
3
da Lei no. 11.960/2009 incidem juros de mora a partir da
citação de 6% ao ano e correção monetária na forma da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, a partir do vencimento de
cada parcela. Após a entrada em vigor da Lei no. 11.960/2009
incidem juros conforme seu artigo 1o-F e correção monetária
com base no IPCA-E.
Recorre a Fazenda as fls.362/372,
alegando que não deve ser aplicada a correção monetária no
valor devido já que no contrato estabelecido entre as partes
não consta correção monetária, apenas juros de mora. Entende
que os juros de mora devem ser contados a partir da citação,
com critérios previstos na Lei 11960/09, não aplicando o
IPCA- E na correção monetária.
A autora apresentou contrarrazões às
fls. 377/382.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de cobrança
ajuizada por Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. em face da
Fazenda do Estado de São Paulo aduzindo que firmou com a ré
contrato de prestação de serviços de vigilância pelo prazo de
180 dias, tendo ocorrido atraso no pagamento de diversas
notas fiscais.
Por outro lado, a Fazenda afirma que
não houve comprovação de atraso no pagamento de notas
fiscais, bem como o contrato não previa pagamento de correção
monetária.
Houve
perícia
as
fls.246/312 que
atestou a ocorrência dos atrasos no pagamento chegando ao
valor final de R$40.804,08, com juros e correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027132-31.2015.8.26.0053 -Voto no 18517
4
Diante
disso,
a
r.
sentença
de
fls.357/359 julgou procedente a ação.
2. A controvérsia da demanda limita-
se à correção monetária dos pagamentos realizados com atraso.
Depreende-se dos autos que a autora
firmou com o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em
17/12/2012, o CONTRATO No 000.387/12, para a Prestação de
Serviços de Vigilância Armada e Segurança Patrimonial a serem
executados em Fóruns da Capital e Comarcas pelo prazo de 180
dias, e de acordo com a cláusula sexta e décima de referido
instrumento, o pagamento deveria ser efetuado em trinta dias,
contados da data do recebimento definitivo dos serviços,
mediante aceite da Nota Fiscal/Fatura.
Contatou-se que houve prestação de
serviço pela autora a apelante, ocorrendo atrasos no
pagamento de algumas notas fiscais.
A perícia de fls.246/312 analisando
os documentos juntados concluiu:
Os valores pagos pela Requerida não contemplaram a incidência de juros e
correção monetária pelos dias em atraso.
(...)
Analisando a planilha juntada com a inicial, constata-se que existem atrasos de
pagamento porém em período muito menor se fosse considerado como termo
inicial a data do ateste. A Autora considerou na sua apuração do período de atraso,
a data de emissão da Nota Fiscal.
Das 43 Notas Fiscais objeto desta ação, analisadas para apuração de atrasos de
pagamentos efetuados 30 dias após o ateste, 05 delas sem cobertura contratual,
foram pagas mediante indenização em 02/09/2013, quanto às demais 38 Notas
Fiscais com cobertura contratual, após o prazo de ateste, ocorreram o atraso de
pagamento em 22 (Vinte e duas) Notas Fiscais, bem como foram apuradas
diferenças entre valores devidos e valores pagos, ou seja, valores pagos à menor
pelo Requerido à empresa Autora. (fls.276)
(...)
Desta forma, os valores devidos relativamente à incidência de juros moratórios e
correção monetária sobre os pagamentos mensais quitados com atraso, atualizados
até a presente data totalizam R$ 40.804,08 (Quarenta mil oitocentos e quatro reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027132-31.2015.8.26.0053 -Voto no 18517
5
e oito centavos) (fls.282)
De acordo com a sentença:
A perícia, portanto, confirmou a ocorrência de atrasos no pagamento, ressalvando o
emprego de termo inicial distinto do colocado pela autora na inicial.
Houve controvérsia quanto aos valores das notas fiscais, na medida em que a cláusula
3.2 determina a responsabilidade da contratada pelo recolhimento de tributos
incidentes sobre os serviços contratados. Assim, o perito oficial levou em
consideração o valor líquido das notas fiscais, subtraindo os impostos retidos (cf. fls
290).
Também foi demonstrado que os valores pagos pelo réu não contemplaram a
incidência de juros e correção monetária pelos dias em atraso, e na perícia, a pedido
do Estado, foi realizado cálculo dos juros e da correção monetária, nos termos da
Lei no. 11.960/2009, chegando no valor final de R$ 40.804,08. Neste ponto, vale
destacar que a ausência de previsão contratual quanto ao pagamento de correção
monetária em caso de atraso não obsta seu pagamento, por ser inerente ao contrato.
Ao final, o próprio assistente técnico do Estado concordou com a perícia.
Em suma, restou provado o pagamento em atraso das notas fiscais e a ausência de
acréscimo de juros e correção monetária, impondo-se a procedência da ação.
Desta
forma,
restou
comprovado o
atraso no pagamento das notas fiscais acima citadas, devendo
incidir a correção monetária dos valores pagos em atraso.
3. Com efeito, independentemente dos
poderes da Administração Pública e do princípio da supremacia
do interesse público, a atualização de valores é direito da
parte prejudicada pelo descumprimento de termos contratuais.
Nos termos do art. 40, XIV, “d” da
Lei 8.666/93, o edital licitatório, cujos termos devem ser
repassados para o contrato a ser firmado entre a
Administração Pública e a parte vencedora da licitação, deve
conter, entre outros, a condição do pagamento mediante
previsão de “compensações financeiras e penalizações, por
eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de
pagamentos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027132-31.2015.8.26.0053 -Voto no 18517
6
Note-se que, a rigor, a correção
monetária não seria propriamente compensação financeira, mas
manutenção do valor do pagamento que deveria ter sido
efetuado.
Em verdade, se o pagamento é feito em
atraso e no seu valor nominal, ele é menor que o devido.
O
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça já reconheceu que a correção monetária “nada mais é
do que a recomposição do valor real da moeda” e que “A
submissão dos contratos administrativos às cláusulas nele
estabelecidas, como prevê o art. 44 do Decreto-Lei 2.300/86,
não exime a Administração de pagar com correção monetária as
parcelas em atraso, ainda que omisso a respeito o contrato”
(REsp 599.851/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de
09.05.05).
Em outras palavras, conforme disposto
pela ilustre desembargadora Vera Angrisani, ao relatar o
recurso de apelação no 9071409-39.2007.8.26.0000 que tramitou
perante esta Colenda 2a Câmara de Direito Público, “a
correção monetária constitui mera reposição do valor nominal
da moeda, devendo incidir desde o momento em que o pagamento
era devido (...) impedindo o locupletamento indevido”.
Seguindo
ensinamentos
de
Marçal
Justen Filho, as condições de pagamento “constituem direito
do contratado, que não poderá ser infringido”. Complementa o
renomado administrativista1:
O ato convocatório deve disciplinar as condições de adimplemento e
consequências de inexecução, tanto no tocante ao particular como à própria
Administração. Omitir disciplina da conduta estatal é um desvio de óptica,
incompatível com o estado Democrático de Direito. A ideia de democracia exige a
submissão do Estado e de seus agentes à observância dos princípios jurídicos
1 Comentários `Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14a edição. Ed. Dialética. São Paulo: 2010. P.
558/559.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027132-31.2015.8.26.0053 -Voto no 18517
7
fundamentais. Entre esses princípios, está o da obrigatoriedade das convenções e
da vedação à impunidade. Não é cabível que o Estado pretenda, através da
omissão de regras sobre consequências de inadimplemento, assegurar a si próprio
regime excludente de sanções em caso de infração ao Direito. Aliás, há dispositivo
constitucional explícito submetendo o Estado a responder por atos ilícitos
(contratuais ou não).
Portanto, correta a condenação da
Fazenda pelo pagamento de correção monetária perante as
prestações pagas em atraso.
Neste sentido segue a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. Medições pagas em atraso.
Correção monetária e juros de mora previstos em cláusula do contrato.
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. A correção monetária não representa
acréscimo ao débito, mas simples recomposição do valor real, não havendo se
falar em impedimento de sua aplicação, sob pena de enriquecimento ilícito da
contratante ao efetuar o pagamento a destempo. JUROS MORATÓRIOS Devidos
nos termos do contrato Atualização pela UFESP e juros de 0,5% ao mês "pro rata
die" Verba honorária mantida Prescrição não reconhecida. Recursos improvidos.
(Apelação no 0007353-15.2012.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador Moacir Peres, j. 09.02.2015)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO EM
ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A correção monetária não representa
qualquer acréscimo, constituindo simples atualização do valor da moeda, corroído
pela inflação. Desta forma, se os pagamentos das faturas foram efetuados em
atraso, sobre eles deve incidir a correção monetária, independentemente de
previsão contratual ou legal, para que seja restabelecido o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos e para que se evite o enriquecimento sem causa por uma
das partes. O pagamento em atraso pela Administração Pública do preço de
contrato administrativo atrai a incidência da correção monetária a contar do
vencimento. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação imediata do art. 1o,
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória no 2180-35/01,
ante o julgamento pelo STF da ADI 4357 que declarou inconstitucionalidade dos
§§ 2o, 9o, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei
no 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação em 10% do valor da
condenação atualizado, nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC. RECURSO
PROVIDO. (Apelação no 0005887-83.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Relator Desembargador Ronaldo Andrade, j. 08.04.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027132-31.2015.8.26.0053 -Voto no 18517
8
4. Ademais, em que pese a cláusula
10.3 do contrato estabelecido entre as partes não preveja a
incidência da correção monetária, prevendo apenas o juros de
mora (cf.fls.23), não é possível acolher a pretensão da
Fazenda.
Não havendo previsão contratual de
critério de correção monetária e juros, deverão ser aplicados
os critérios previstos em lei para a Fazenda Pública.
O tema 810 foi recentemente julgado
no STF, em 20/09/2017, e restou decidido:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz
Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027132-31.2015.8.26.0053 -Voto no 18517
9
fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.
Como
já
decidiu
o
STF,
seus
julgamentos são aplicáveis desde logo, independente da
publicação do julgado (cf. AgR 612.375/DF., Min. Dias
Toffoli, DJe 04/09/2017; AgR-ED 1.026.677/RS, Min. Dias
Toffoli, DJe 29/08/2017 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, Dje 11/04/2016).
Como
se
vê,
o
julgado
acima
determinou que os juros de mora, devidos desde a citação,
fossem calculados com base na lei 9.494/97, lei 11.960/09 e
suas alterações posteriores.
Já a correção monetária, devida desde
a época em que o valor pretendido deveria ter sido pago, deve
ser
corrigido
pelo
IPCA-E,
pois
reconhecida
a
inconstitucionalidade da correção pela TR para a espécie.
Desta forma, a decisão proferida está
de acordo com o julgado do STF e deve ser observado, não se
justificando qualquer outra interpretação ou a aplicação de
outras decisões ao caso em exame.
5. Um reparo merece a decisão, no
entanto.
A
autora
quando
ajuizou
a
ação
formulou pedido certo, ou seja, a condenação da ré ao valor
de R$ 18.109,70 válido para 07/2014 (fls. 07).
No entanto, a perícia indicou o valor
de R$ 40.804,08, válido para 02/2017 (fls. 296 e 358), sendo
tal valor acolhido pela sentença.
Ora, o acolhimento de tal valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027132-31.2015.8.26.0053 -Voto no 18517
10
implica em sentença ultra petita, pois supera o valor do
pedido inicial.
Note-se que o valor postulado na
inicial, corrigido pela tabela do TJSP pelo IPCA-E até
02/2017 (data do cálculo do laudo - fls. 296), acrescido de
juros de 0,5% ao mês, totaliza R$ 24.905,34; muito inferior
ao indicado pelo perito.
Deste modo, deve ser reduzida e
adequada a condenação ao valor do pedido formulado, não
podendo a ré ser condenada a pagar valor superior ao
pretendido pela autora.
6. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, o recurso é conhecido e
parcialmente provido, para reformar em parte a sentença,
mantendo a procedência da ação, mas adequando o valor da
condenação ao pedido inicial, ou seja, condenando a ré ao
pagamento de R$ 18.109,70, corrigidos desde 07/2014, pelo
IPCA-E, continuando a incidir juros de mora nos moldes da lei
11.960/09 e alterações posteriores. Em atenção ao art. 85, §
1o, 2o e 11 do NCPC, ficam os honorários advocatícios devidos
pela apelante, majorados para 15% do valor do atualizado da
condenação; arcando a apelada com honorários advocatícios que
fixo em R$ 1.500,00, corrigidos a partir desta data.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator